Tribunal: CARF
Processo: 12326.004360/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.004360/2009-33
ACÓRDÃO
2002-009.545 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ARTUR PINCIARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS
POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO
BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES.
Entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça consolidado
sob a sistemática do recurso repetitivo no sentido de reconhecer a isenção
de IRPF dos rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.545 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004360/2009-33
2
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2007, onde foram
incluídos rendimentos de R$ 57.846,00, recebidos de organismo internacional.
Argumenta, em síntese, que os rendimentos dos servidores dos organismos das
Nações Unidas são isentos do imposto de renda, como dispõe o art. 5o do Decreto
n° 1.041/1993, sendo que o conceito de servidor é mais amplo que o de
empregado com vínculo empregatício. No seu caso, prestara serviços participando
dos quadros da Unesco, o que o qualifica como servidor desta organização. O
Acordo Básico de Assistência e Cooperação Técnica com a Organização das
Nações Unidas, promulgado pelo Decreto no 59.308/1966, em seu art. 5o,
estabelece que os privilégios e imunidades de que tratam as convenções
internacionais do Brasil com a ONU, recepcionadas pelo Decreto no 27.784/1950,
prevalecem inclusive para os assistentes técnicos, que, independentemente dos
funcionários regulares, gozam também dos mesmos privilégios, como está
expresso na própria convenção. Seria absurdo condicionar a isenção tributária à
existência de vínculo empregatício com o órgão internacional, mesmo porque a
relação jurídica celebrada implica existência de vínculo jurídico-laboral, porquanto
presentes os requisitos que caracterizam a existência de contrato de trabalho, o
que pretende fazer valer na justiça trabalhista.
Contesta ainda a aplicação concomitante da multa isolada (que não foi lançada) e
da multa de ofício de 75%, sendo que esta última seria desproporcional e
confiscatória, e por isso inconstitucional.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Ano-calendário: 2007
ONU. ASSISTENTES TÉCNICOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos pagos pelos organismos das Nações Unidas aos
assistentes técnicos residentes no Brasil que não integram o quadro de seus
servidores.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.545 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004360/2009-33
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de organismo internacional,
apurado em função de Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos
Internacionais – DERC, em que se discute se o rendimento seria isento.
Como expressado no relatório, a DRJ entendeu que o rendimento declarado pelo
contribuinte como isento deveria ser declarado como tributável em face do contribuinte não
preencher os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, quais sejam a condição de
funcionário do organismo internacional e residir no exterior.
O recorrente, em suas razões recursais sustenta, essencialmente, os mesmos
argumentos lançados na impugnação, destacando-se o apontamento de precedente do STJ que
reconheceria a isenção para a condição análoga a sua.
Analisando os fatos narrados em confronto com o entendimento jurisprudencial
consolidade pelo STJ em sede de recurso repetitivo, constata-se que a decisão da DRJ deve ser
reformulada.
Por ocasião do julgamento do REsp no 1.306.393/DF, submetido ao regime do artigo
543-C do CPC/1973, já transitado em julgado desde 10/12/2012, o STJ firmou a seguinte tese,
expressa em sua ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-
C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS
AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS NO
BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do
Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de
que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.545 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004360/2009-33
4
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD. No referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se
refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva
do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o Acordo Básico de
Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais decorrentes da Convenção sobre
Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50,
não só aos funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que se refere
a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento
pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ n. 8/08.
Diante de tal cenário, por meio da Portaria no 03, 9 de janeiro de 2018, este
Conselho decidiu, com arrimo na Nota Técnica ASTEJ/ PRESIDÊNCIA/CARF/MF n° 01, de 09 de
janeiro de 2018, por revogar a Súmula CARF no 39, utilizada como um dos fundamentos de decidir
pela DRJ.
Afirma a nota técnica mencionada que:
Como é possível concluir a partir da comparação do texto do enunciado sumular e
da decisão do STJ, há uma disparidade entre o primeiro, que nega isenção aos
valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, e o segundo, que estendeu aos
peritos de assistência técnica a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil
para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD, a isenção prevista no art. 23, inciso II do Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 1.041, de 1994, reproduzida no
art. 22, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999.
Desta forma, diante do confronto de posicionamento do STJ, adotado na
sistemática de recurso repetitivo, com posicionamento sumular deste conselho, por imperativo
legal deve prevalecer o entendimento emanado pelo Poder Judiciário reconhecendo a isenção do
imposto de renda para os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações
Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
Assim, estabelecido que não há controvérsia de fato quanto a origem do
rendimento apontado pela autoridade lançadora como omitido; considerando que a
jurisprudência atual e imperativa reconhece a isenção do IRPF com fundamento no inciso II, do
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.545 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004360/2009-33
5
art. 22, do RIR/99, reproduzido no inciso II, do art. 20. Do RIR vigente; e que o rendimento fora
lançado no campo próprio a rendimentos isentos e não tributáveis, o lançamento de imposto de
renda suplementar não deve permanecer.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 230
DF CARF MF
Original